Tribunal: TJES
Processo: 5009331-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009331-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIZABETTE SELEGUINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO
SPRAVATO
.
USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
D
epreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é
agravada é portadora de Transtorno
Depressivo Maior
e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1),
tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento
Spravato
(escetamina intranasal).

2.
H
á diversas Notas Técnicas do
s
NatJus
nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando
evidências de que o medicamento

SPRAVATO

vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da
agravada
.

3.
O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Peço vista
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 50
0
9331-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
ELIZABETTE SELEGUINI

RELATORA:
DESEMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado,
c
uida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
o
r

UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão
proferida

pel
o
Juízo d
a
1ª
Vara Cível, Família
e de Órfãos e Sucessões de

Aracruz
/ES

nos autos da
a
ção
o
rdinária
de obrigação de fazer

nº
501
367-54.2023.8.08.00
06

ajuizada por
ELIZABETTE SELEGUINI
,
que
d
eferiu
a tutela provisória de urgência
para determinar
o
custeio do tratamento médico prescrito à autora, consistindo no fornecimento do medicamento Spravato (escetamina intranasal), na quantidade prescrita pelo médico, e na forma indicada na petição inicial, sob pena de multa a ser fixada pe
lo
juízo.

Em suas razões
recursais
(Id
5762125
), a parte agravante
sustenta que
foi regular negativa de custeio do tratamento pleiteado pela agravada, tendo em vista que há limitação contratual expressa (cláusula 4.1). Ademais, o medicamento
Spravato
(
E
scetamina
I
ntranasal) não consta do Rol da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, bem como não está incorporado ao SUS.

Sustenta que o tratamento pleitead
o pela agravada, a despeito da prescrição médica, não se trata de medicamento de uso ambulatorial, nem oncológico/quimioterápico e não está interligado a procedimento previsto no Rol da ANS, de modo que não tem cobertura obrigatória.

Aduz que
os artigos 17, 19, e 21, incisos X e XI, da RN 465 da ANS, e o Parecer Técnico nº21/2021 da ANS, apontam para cobertura de medicamentos apenas nos seguintes casos: a) medicamento registrado na ANVISA, para execução de procedimentos previstos no Rol da normativa; b
)

tratamento de quimioterapia; e c) internação hospitalar.

Aponta que o
Spravato
é de uso inalatório, isto é, aplicado por meio de spray nasal, de modo que não há necessidade de nenhum tipo de equipamento especializado para sua utilização. Assim, sua utilização pode ser feita no domicílio da pessoa, senso desnecessário o auxílio em clínica ou hospital para aplicação das doses.

Salienta que a CONITEC, ao comparar os estudos mais recentes entre os diversos medicamentos utilizados e indicados para os casos de Depressão Maior, afirma que “esse medicamento não foi recomendado pelas agências de ATS do reino Unido e Canadá”, consignando, ainda, que os resultados obtidos são dados precoces e devem ser avaliados com cautela, evidenciando a ausência de eficácia comprovada do referido medicamento para o tratamento da Depressão Grave.

Destaca que o medicamento
E
scetamina
Intra
nasal (
Spravato
) tem alto custo,
te
n
do sido prescrito por médico assistente não credenciado do plano de saúde,

sendo que o ciclo inicial será de R$ 165.916,80, podendo ser ainda maior se o ciclo for mantido.

Além disso, ressalta que a bula do medicamento é clara ao apontar que o não efetividade comprovada na sua utilização na prevenção do suicídio ou na ideação ou comportamento suicida.

Assim, requer a
revogação da tutela de urgência concedida.

Pois bem,

analisando detidamente os autos,
não
vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do
in
deferimento
do efeito suspensivo recursal.

Conforme consignado,
depreende-se do laudo médico colacionado que
a agravada é portadora de Transtorno
Depressivo Maior
e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1) com ideação suicida, isolamento social, humor gravemente depressivo, desesperança, desespero, sentimento de desamparo, diminuição de energia, hipobulia, hipopragmatismo, prejuízo cognitivo, pensamentos obsessivos negativos, angústia, insegurança e medo.

É possível observar, ainda, do laudo
médico
que a paciente apresentou resistência a tratamentos pela via oral (escitalopram 20 mg, pregabalina 50 mg, desvaenlafaxina 50 mg, quetiapina 50 mg, brintellix 20 mg, rexulti 2 mg, probians, ômega 3, rivotril 2 mg, ansitec 10 mg e remeron 15 mg),
de modo que foi prescrito, em caráter urgente, o medicamento
Spravato
(escetamina intranasal), com fase de indução e de manutenção, para o tratamento imediato do risco de suicídio em quadro depressivo resistente (Id 5762698).

Desta feita, constato que a medicação solicitada pela recorrente
não
se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, uma vez que, segundo a bula do próprio medicamento, este “
deve ser administrado em
um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde
e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
”.

Ademais, há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento

SPRAVATO

vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada.

Outrossim, o laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio.

Logo
, restando demonstrada, num juízo de cognição sumária, a existência de elementos capazes de justificar a concessão da medicação pleiteada pela agravada,
já que há cobertura contratual diante do uso ambulatorial do fármaco conforme a bula e o laudo médico,
motivo pelo qual o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 07/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.